Tribunal: TJMT
Processo: 1009465-92.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009465-92.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUCELINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 181.225.401-63 (AGRAVANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO), LEONARDO GARZON DE PAOLI - CPF: 265.136.488-66 (ADVOGADO), PAULO VICTOR MOREIRA VILLAS BOAS - CPF: 107.877.086-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - MULTA DEVIDA -

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Verificada a litigância de má-fé descrita no art. 80 do CPC, aplica-se a multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento ao Recurso.

O agravante se insurge contra sua condenação à multa por litigância de má-fé, aduzindo que não incorreu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Contraminuta no Id. no. 139668659.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante foi condenado à multa por litigância de má-fé, com amparo nos arts. 80 e 81, do CPC, que estabelecem o seguinte:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

II - alterar a verdade dos fatos;

“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”.

Ao ingressar com a demanda, defendeu a inexistência de relação contratual.

No entanto,
na contestação o agravado juntou prova da contratação (id. 132462223).

Ademais, conforme destacado no
decisum
, em consulta ao PJE da 1a instância foram identificadas 15 Ações ajuizadas pelo agravante, 8 delas contra o réu. Logo, o fracionamento de demandas contra uma mesma instituição financeira configura demanda predatória, atitude que não pode ser tolerada pelo Judiciário.

Desse modo, a clara litigância de má-fé resultou na cominação da multa descrita no art. 81 do CPC, a qual mantenho nesta oportunidade.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022